Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704301-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA SOARES NUNES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento do processo principal, constata-se que o ilustre Magistrado a quo proferiu sentença indeferindo a petição inicial e, consequentemente, extinguindo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator